Tribunal: CARF
Processo: 17335.720282/2017-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17335.720282/2017-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.683 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
CHRISTINE SOARES TAVARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
DEDUÇÃO. PENSÃO. DIREITO DE FAMÍLIA.
Podem ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia
quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública, de acordo com as regras do Direito de
Família.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO.
A autoridade tributária pode rever o lançamento, de ofício, quando comprovada
falsidade, erro ou omissão de elementos cuja declaração é obrigatória,
enquanto não transcorrido o prazo decadencial, independentemente de ter
havido restituição do imposto pago a título de antecipação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-010.680, de 06 de dezembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 17335.720278/2017-74, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17335.720282/2017-32
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.683 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17335.720282/2017-32

Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF
que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa de ofício, em virtude de
glosa de dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, por falta de
comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Informa a fiscalização que:
São dedutíveis da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste apenas as
importâncias pagas a título de PENSÃO ALIMENTÍCIA, conforme normas do
DIREITO DE FAMÍLIA. Pagamentos estipulados em sentença judicial que excedam a
pensão alimentícia, em especial de que não são em face das normas do Direito de
Família NÃO SÃO DEDUTÍVEIS, POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL.

A Contribuinte apresentou a impugnação alegando, em síntese, que os valores
pagos teriam natureza implícita de pensão alimentícia, que foi determinada judicialmente, sendo
vedada a bitributação.
A DRJ/RJO julgou a impugnação improcedente.
Consta do acórdão de impugnação que:
Apresenta os seguintes documentos:
- cópia de termo de audiência de 13/02/2003 da ação no Juízo da Terceira Criminal de
Brasília/DF, em que a contribuinte figurou como ré e Renata, como vítima (fls. 15/16),
por meio do qual se determinou a obrigação do pagamento pela contribuinte de pensão à
vítima Renata, no valor correspondente a 30% de seus rendimentos líquidos a ser
descontado em folha, enquanto vida a vítima tiver (item 4);
- comprovante de rendimentos emitido pela Secretaria de Estado de Saúde com a
retenção da pensão glosada (fl. 14).
Como apontado pela fiscalização, não há como concluir, por meio da análise tão
somente da ata de audiência, que a pensão determinada em juízo corresponda à pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família. Caberia, se for o caso, a
apresentação de documentos complementares a fazer tal exigida prova.

Cientificada do Acórdão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, que
contém, em síntese:
Diz que a sentença é de 2003 e somente em 2017 a RFB levantou a questão sobre
a natureza do desconto.
Entende que a sentença judicial é lacunosa, mas que a verba paga possui a
natureza de pensão. Que os valores pagos são para prover a subsistência da alimentanda. Tal
pressuposto está intimamente vinculado às normas da pensão alimentícia consagrada no Direito
de Família.
Que o valor pago é de pensão que perdura no tempo, não se tratando de
indenização.
Diz não entender qual documento complementar, conforme consta no acórdão de
impugnação, poderia apresentar.
Diz haver bitributação, pois a recorrente paga o imposto quando recebe os
proventos do trabalho e a alimentanda quando recebe a pensão.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.683 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17335.720282/2017-32

Acrescenta que a RFB já depositara na conta da recorrente as restituições muito
antes das despesas serem glosadas, havendo contradição, pois devolve e depois volta a cobrar.
Requer a anulação da notificação de lançamento.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser
conhecido.

MÉRITO
O código civil de 2002, sobre a pensão alimentícia, assim dispõe:
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos
outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua
condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. (grifo
nosso)
[...]
Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e
extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em
grau, uns em falta de outros.
Art. 1.697. Na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos descendentes,
guardada a ordem de sucessão e, faltando estes, aos irmãos, assim germanos
como unilaterais.
Art. 1.698. Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em
condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de
grau imediato; sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas
devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, intentada ação contra
uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide.

A Lei 9.250/95 apresenta o rol exaustivo de despesas dedutíveis para o
Imposto de Renda:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
[...]
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.683 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17335.720282/2017-32

escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil; (grifo nosso)
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
[...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil;
[...]
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c,
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais
de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;(Vide ADIN 5583)
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;(Vide ADIN 5583)
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.

A contribuinte apresentou cópia de termo de audiência de 13/02/2003 de
ação no Juízo da Terceira Vara Criminal de Brasília/DF, em que a
contribuinte figurou como ré e Renata, como vítima, por meio do qual se
determinou a obrigação do pagamento pela contribuinte de pensão à
vítima Renata, no valor correspondente a 30% de seus rendimentos
líquidos a ser descontado em folha, enquanto vida a vítima tiver.
Veja-se que a decisão judicial apresentada não decorre de Vara de
Família, mas sim de Vara Criminal, o que, a princípio, já destoa do
comando legal sobre a possibilidade de dedução das importâncias pagas a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família.
Desta forma, irrelevantes os argumentos sobre o termo “pensão”
utilizado pelo magistrado que poderia, por exemplo, ter usado o termo
“renda mensal”, sem mudar a natureza da verba a ser paga, ou sobre
bitributação.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.683 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17335.720282/2017-32

O que importa no caso é se a contribuinte poderia declarar os valores
pagos como se pensão alimentícia fosse, conforme normas de Direito de
Família.
Veja-se que o Código Civil – Direito de Família, determina a
possibilidade de pagamento de pensão alimentícia aos parentes, aos
cônjuges ou companheiros.
Quando a DRJ fala em outros documentos que poderiam ser apresentados
para comprovar o direito à dedução, refere-se a atender ao comando legal
e comprovar, no mínimo, a relação de parentesco. A recorrente não prova
qualquer vínculo de parentesco ou de companheirismo com a credora dos
valores, Renata, vítima no processo criminal.
Portanto, se os valores devidos não o são conforme normas de Direito de
Família, não podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual a título
de pensão alimentícia.

HOMOLOGAÇÃO DAS DECLARAÇÕES
O fato da RFB ter demorado a descobrir a informação falsa declarada
pela contribuinte na sua DIRPF não afasta a possibilidade de poder rever
a qualquer momento o lançamento autodeclarado.
Como o imposto de renda está submetido ao lançamento por
homologação, ele se submete à posterior verificação por parte da
autoridade administrativa tributária, que pode rever o lançamento e
constituir eventual crédito tributário, se ainda não tenha transcorrido o
prazo decadencial previsto no CTN, art. 150, § 4o.
O fato de ter havido a restituição de imposto pago a título de antecipação
(retenções na fonte) não impede a administração pública de efetuar a
revisão da declaração, especialmente quando se verifica erro nas
declarações, como no presente caso.
Assim dispõe o CTN:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
[...]
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte; [...]

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.683 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17335.720282/2017-32

§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
(grifo nosso)

Note-se que o CTN, no art. 149, autoriza a revisão do lançamento pela
autoridade administrativa, não fazendo restrições à sua atuação ou
condicionando ao eventual pagamento ou restituição.
A prevalecer a tese da recorrente, também os contribuintes, mesmo que já
tenham recebido a restituição, caso verificassem erro na declaração que
lhe conferiria uma restituição a maior que a inicialmente apurada, não
poderiam enviar declaração retificadora a fim de pleitear a diferença de
imposto a restituir. Evidentemente, a possibilidade de revisão da
declaração, se ainda não decaído o direito, existe para ambos, autoridade
tributária e contribuinte.
Portanto, mantém-se a glosa e o lançamento efetuado.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 70
DF CARF MF
Original